Tribunal: TCU
Processo: 019.822/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 575569, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 575569, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ, Economia Solidária, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. O recurso público federal do referido Convênio teve 02 unidades gestoras- UG, a saber: 390908 (FAT) e 400055 (TESOURO), sendo o valor de R$ 1.000.081,16 pertencente ao TESOURO, e o valor de R$ 1.575.984,28 pertencente ao FAT. (no da TCE no sistema: 2721/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 908/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 019.822/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Paulo Freire (69.270.486/0001-84) e Moacir Gadotti (XXX.713.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.